Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716600-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAREN CRISTINA DE SOUZA LOURENCO DESPACHO Em análise aos autos na origem verifico que foi prolatada sentença de mérito. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda do objeto do presente agravo. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital